Tribunal: TJDFT
Processo: 0015150-45.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) JOSÉ ITAMAR ARRUDA, JURACI ROSA DE LIMA e JOSÉ ALMERI DE ALMEIDA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Registro, por oportuno, que os credores KASSIA OLIVEIRA DIAS, JOSUE DA SILVA ROCHA, JOÃO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR, KATIA REGINA PEREIRA PALHANO e JOSÉ FAUSTINO DOS SANTOS JUNIOR tiveram seus créditos adimplidos em virtude da realização de ACORDO DIRETO, consoante alvarás de id ́s 9821076, 9821077, 12974948, 12974957 e 21179668. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) JOSÉ ITAMAR ARRUDA, JURACI ROSA DE LIMA, JOSÉ ALMERI DE ALMEIDA, KASSIA OLIVEIRA DIAS, JOSUE DA SILVA ROCHA, JOÃO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR, KATIA REGINA PEREIRA PALHANO e JOSÉ FAUSTINO DOS SANTOS JUNIOR da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 2. Noutro giro, de acordo com a informação em anexo, o(a) credor(a) JOSÉ JONAS ARAUJO DOS SANTOS negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado (ID ́s 8495569/8495572). Intime-se por WhatApp no número indicado na fl. 1 do id 8495569. 3. De igual modo, de acordo com a manifestação da PGDF de ID ́s 21098504/21098507, o(a) credor(a) JOSÉ ALMEIDA CLEMENTINO negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado (ID ́s 16919582/16919583). Intime-se por WhatApp no número indicado na fl. 2 do id 16919582. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto